Tribunal: TJDFT
Processo: 0705528-70.2021.8.07.0000
Órgão julgador: MÁRIO-ZAM BELMIRO
Órgão colegiado: 8a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2021-05-06
Data de publicação: 2021-05-19

Ementa:
PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. EXECUÇÃO FISCAL. MONTANTE PERSEGUIDO. ATUALIZAÇÃO MONETÁRIA. PROVIMENTO 47/2020. CORREGEDORIA DO TJDFT. PARÂMETROS. DESCONFORMIDADE. ARQUIVAMENTO PROVISÓRIO. DESCABIMENTO.
1. Nos termos do art. 1o do Provimento 13/2012 c/c o art. 2o do Provimento 47/2020, ambos da Corregedoria do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios, a execução fiscal, cujo valor da causa seja igual ou inferior a R$ 7.454,85 (sete mil, quatrocentos e cinquenta e quatro reais e oitenta e cinco centavos), serão arquivadas sem baixa na distribuição.
2. Não merece prevalecer a determinação judicial de arquivamento provisório de executivo fiscal cujo montante, monetariamente atualizado, perseguido excede o patamar indicado no art. 2o do Provimento 47/2020, expedido pela Corregedoria deste TJDFT.
3. Recurso provido.